Tribunal: TJDFT
Processo: 0703561-52.2019.8.07.0002
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TENTADO. MOTIVO TORPE. MEIO CRUEL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURADA. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. NÃO OCORRÊNCIA. CULPABILIDADE. REPROVABILIDADE EXACERBADA. COMPROVADA. CIRCUNSTÂNCIAS. QUALIFICADORA SOBEJANTE. CONSEQUÊNCIAS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. AFASTADA. TENTATIVA. MENOR FRAÇÃO LEGAL. ADEQUAÇÃO. ATOS EXECUTÓRIOS ENCERRADOS.
I - Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina os fundamentos do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF.
II - Não se configura decisão contrária à prova dos autos na hipótese em que o Conselho de Sentença escolhe uma das teses apresentadas em Plenário, que encontra fundamento nas provas coligidas durante a instrução processual.
III - As diversas agressões (pauladas, garrafadas, socos, chutes e facadas), praticadas por grande quantidade de pessoas (cerca de 10), por razões de homofobia, demonstram a exacerbada reprovabilidade do comportamento dos agentes e determina majoração da pena-base em razão da análise negativa da culpabilidade.
IV - É firme a orientação da jurisprudência no sentido de ser possível, em caso de pluralidade de qualificadoras, a utilização de uma delas para modular os limites mínimo e máximo abstratamente cominados, enquanto as remanescentes poderão agravar a reprimenda, caso prevista como circunstância legal, ou para majorar a pena-base, como circunstância judicial desfavorável.
V - Correta a valoração negativa das consequências do delito quando extrapolam as inerentes ao crime de homicídio tentado, causando intenso trauma psicológico para a vítima, que inclusive se mudou de cidade em razão dos fatos.
VI - A condenação com trânsito em julgado posterior ao fato em análise não configura reincidência.
VII - Praticados todos os atos executórios, sendo a vítima atingida por vinte e duas facadas, sendo submetida a hemotransfusão e drenagem torácica, que configuram perigo de vida, preserva-se a fração de 1/3 (um terço) para redução da pena em face da tentativa.
VIII - Recursos conhecidos e parcialmente providos.